Tribunal: STF
Processo: HC 269543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Adailson de Jesus dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1053572.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por Adailson de Jesus dos Santos contra a decisão deste relator que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos termos desta ementa (fls. 149/151): 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Habeas corpus indeferido liminarmente. 
Neste agravo regimental, a defesa repisa as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus, insistindo na tese de desproporcionalidade da prisão preventiva, por se tratar de furto sem violência ou grave ameaça e de reduzido valor do bem. 
Requer o conhecimento e o provimento deste agravo regimental, a fim de que a decisão seja reconsiderada, dando-se seguimento ao habeas corpus, para que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares. (eDOC 5)

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, requer a concessão da “medida liminar para que se revogue a prisão cautelar do Paciente, nos termos do artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, do Código de Processo Penal), expedindo-se, em qualquer dos casos, o respectivo alvará de soltura.”
É o relatório.
Decido. 
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Da leitura da decisão de prisão preventiva (fls. 88/91), observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a custódia, destacou que o paciente é reincidente e NÃO há indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida)  (fl. 90), o que evidencia a necessidade de segregação provisória para cessar a atividade criminosa. 
O Tribunal de Justiça concordou com os fundamentos apresentados pelo Juízo de piso para decretar a prisão preventiva do ora paciente. 
Conforme destaquei na decisão ora impugnada, ADAILSON foi condenado por roubo, teve audiência admonitória de livramento condicional em 15/5/2024 e pouco mais de um ano depois, em 24/9/2025, novamente foi flagrado atentando contra o patrimônio alheio (fl. 145 – grifo nosso). 
E, embora a defesa queira fazer pensar que se trata de um fato isolado na vida do agravante, da análise da folha de antecedentes criminais (fls. 110/118) e da certidão de antecedentes (fls. 125/131), observa-se que ele tem um histórico criminal conturbado. 
Dessa forma, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública. 
A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 996.620/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/6/2025 – grifo nosso). (eDOC 5)

Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente